Tribunal: TJMT
Processo: 1028458-64.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028458-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), SEVERINO LUCAS DE LIMA - CPF: 270.281.191-49 (APELADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica relativa a múltiplos contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à regularidade da contratação eletrônica e à validade dos descontos promovidos sobre o benefício previdenciário do autor.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada a formalização dos contratos por meio eletrônico com observância dos critérios de segurança e rastreabilidade, mediante identificação por documento com foto e autenticação biométrica facial.
4. A prova técnica digital e documental produzida é suficiente para validar os negócios jurídicos pactuados, não se evidenciando vício de consentimento ou fraude na contratação.
5. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, inexiste dever de indenizar, sendo indevida a restituição em dobro e a condenação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade dos contratos e a legitimidade dos descontos realizados.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de empréstimo consignado por meio digital é válida quando demonstrada a adesão do consumidor mediante mecanismos de autenticação seguros e rastreáveis. 2. Não se configura dano moral nem restituição em dobro quando inexistente prova de irregularidade ou falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. 1016926-30.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais
movida por
SEVERINO LUCAS DE LIMA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes referente aos contratos discutidos nesses autos (18223529, 18223529318042023, 18223529318112023, 18223529318122023, 171518852400112022, 18223529318052023, 18223529318062023, 18223529318102023, 18223529318082023, 18223529318022023, 18223529318012024 e 18223529318032023), a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do beneficio previdenciário da parte requerente, ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 309002379).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a contratação objeto da lide ocorreu de forma regular e legítima, com a devida manifestação de vontade do consumidor, inexistindo qualquer vício capaz de macular o negócio jurídico, razão pela qual os descontos efetuados em seu benefício previdenciário seriam decorrência natural da avença firmada, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco em danos morais indenizáveis.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 309002380).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais movida por
SEVERINO LUCAS DE LIMA
.

A sentença atacada julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes referente aos contratos discutidos nesses autos (18223529, 18223529318042023, 18223529318112023, 18223529318122023, 171518852400112022, 18223529318052023, 18223529318062023, 18223529318102023, 18223529318082023, 18223529318022023, 18223529318012024 e 18223529318032023), a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente, ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal
restringe-se à análise da regularidade da contratação e, consequentemente, à licitude dos descontos efetuados sobre o benefício previdenciário do recorrido
.

Pois bem.

Do exame dos autos, observa-se que o banco recorrente
trouxe elementos suficientes para demonstrar a existência de contratação digital válida, com suporte em meios eletrônicos idôneos, dentre os quais registro de autenticação biométrica, logs eletrônicos e comprovantes de adesão às condições contratuais
.

Cito:

Além disso, no momento da contratação, houve
a apresentação do documento de identificação com foto (RG)
e o houve o reconhecimento fácil, mediante registro fotográfico facial, popularmente identificado como “
selfie
”.

Trata-se de modalidade contratual amplamente aceita pela jurisprudência pátria, desde que
atendidos os requisitos de segurança e rastreabilidade, os quais restaram evidenciados no presente caso
.

É sabido que, nas relações bancárias, a formalização do contrato pode ocorrer por meio eletrônico, sendo reconhecida a sua validade quando demonstrada a concordância do consumidor por sistemas de autenticação aptos a identificar o contratante. No caso em análise, o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira permite concluir que o recorrido, de fato, aderiu às avenças questionadas, não se verificando qualquer indício de fraude ou vício de consentimento.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o conjunto probatório evidencia que o consumidor celebrou um contrato digital com assinatura eletrônica por biometria facial, não há justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica e, portanto, não se sustenta a alegação de indenização por danos morais ou materiais
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10169263020238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

Assim, inexistindo ilicitude na conduta do banco apelante, não há falar em restituição de valores, tampouco em indenização por danos morais.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença para julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, reconhecendo-se a legalidade dos contratos e a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

Por conseguinte, diante da inversão do resultado da demanda, deve ser alterado também o ônus da sucumbência, que passa a ser integralmente suportado pela parte autora, ora apelada, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária, se deferida nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de origem, reconhecendo a legalidade da contratação digital e a validade dos descontos efetuados no benefício previdenciário, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025